Tribunal: TJDFT
Processo: 0740579-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740579-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0704344-88.2022.8.07.0018, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, determinou a realização de prova pericial, nos seguintes termos: “Passo à fase de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. (...) III – VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, em Id 128045870, discorre que a presente ação somente empresta “nova roupagem” à narrativa deduzida na questão do auxílio emergencial e, assim sendo, o argumento de que a revisão tarifária deve se embasar em um estudo da FGV por ser mais benéfico ao erário, mesmo sem disposição contratual e sem qualquer ilegalidade na portaria que aplica a revisão, impõe o reconhecimento pelo Poder Judiciário de que não há como se adentrar no mérito administrativo. Cita, ainda, que a nulidade das portarias de revisão tarifária sitiada na nulidade do contrato de concessão do serviço público, desborda os limites da ação, pelo que não há interesse processual que justifique o julgamento de mérito. A invocação de invasão no mérito administrativo é sobremaneira relevante. Todavia, os limites apontados pela empresa ré no sentido de que não há ilegalidade presente, soam apressadamente postos, haja vista que a aferição de valores que destoam do contido no edital da Concorrência n. 01/2011-ST pressupõe análise peculiar, na medida em que o citado edital previu que a “...a remuneração de cada concessionária corresponderia ao valor de sua tarifa técnica, devidamente atualizado conforme as hipóteses de reajuste e revisão previstas no contrato de concessão, multiplicado pelo número de passageiros pagantes transportados por ela. Logo, o próprio edital trouxe em seus dispositivos os valores máximos das tarifas técnicas para cada lote licitado, listando que seria declarada vencedora da licitação, em cada lote, a licitante que, uma vez classificada, apresentasse proposta com menor valor de tarifa técnica dentre todas as propostas apresentadas no respectivo Lote. A expectativa do Poder Concedente, portanto, era obter deságio considerável sobre os valores do edital.” - Id 121856466, situação bem descrita pela inicial e que inclina este Juízo a maior dilação probatória, conquanto ilegal se mostra a prática de um modelo econômico-financeiro que não se encaixa nas normas editalícias. Logo, somente a incursão no mérito pode descortinar a existência ou não de ilegalidade nos termos postos, o que se realiza através da fase de instrução probatória, sendo peculiar assim, a utilidade do meio instrumental utilizado pela parte autora. Presente o interesse processual, Rejeito a preliminar. No mais, o ponto controvertido da demanda consiste em saber se os critérios utilizados em estudo realizado pela FGV encampam a correta forma de cálculos das tarifas técnicas, dado o parâmetro levado a efeito pelas normas do edital da licitação que originou os contratos de concessão de serviço público de transporte com as empresas rés. Em sequência, se há valores a serem restituídos pelas empresas rés, ante a erraticidade das convenções levadas a efeito pelas portarias administrativas publicadas para essa finalidade. No que se refere à atividade probatória, tem-se que os ônus devem ser mantidos de forma estática, não se aplicando no caso concreto a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1o do CPC) ou da inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). Acerca das provas, depreende-se que os documentos dos autos não são suficientes para o aclaramento da controvérsia, sendo premente a realização de prova técnica-pericial para que se possa constatar eventual supervaloração das revisões tarifárias praticadas em detrimento do estudo da FGV, que fora inicialmente contratado pelo próprio Distrito Federal, “...para realizar um diagnóstico dos contratos de concessão do transporte público coletivo, que detectou graves distorções nas propostas financeiras vencedoras da licitação e apontou solução para o reequilíbrio econômico dos ajustes, fato que gerou lesão ao patrimônio público decorrente da fixação dos valores das tarifas técnicas em favor das empresas concessionárias do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF – STPC/DF, desconsiderando o resultado da auditoria independente contratada à FGV, cujo resultado realinhou os parâmetros viciados das propostas vencedoras, que comprometeram o equilíbrio econômico dos ajustes...” – Id 121856466. Nesse contexto, DEFIRO A PROVA PERICIAL e PROVA DOCUMENTAL restrita a demonstrar a dinâmica econômica da revisão tarifária. Preclusa a decisão, como já declinado pelas partes, a expertise exigida é na área econômica-contábil, de modo que determino a intimação dos profissionais com cadastro perante a e. Corregedoria do TJ na especialidade, em ordem de cadastramento, para que possam estimar seus honorários periciais a serem suportados, em rateio, pelas empresas rés na forma do artigo 95 do CPC. Intimem-se as partes a indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, promova-se a intimação dos experts por e-mail e telefone, para dizer se aceitam o encargo que ora lhes é confiado. Aceito o encargo e vindo propostas, intimem-se as partes a sobre elas se manifestarem em 05 (cinco) dias. Havendo discordância das partes, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes. As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Faculto, ainda, à parte autora juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecimento da FGV, a título de esclarecimentos complementares acerca das questões levantadas pelas empresas rés, quanto aos quais, poderá o Sr. Perito a ser nomeado, pontuar também seus esclarecimentos técnicos. Dê-se vista às rés. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. I. BRASÍLIA, DF, 7 de setembro de 2022 19:02:34. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, os quais restaram sobejamente rejeitados pela decisão de ID 141523091 (autos originários). Em suas razões recursais (ID 40553787), a agravante aduz que “A r. decisão agravada determinou a realização de prova pericial com base em pressupostos equivocados”. Sustenta que “caso a perícia prossiga e seja realizada utilizando-se o estudo da FGV como premissa de legalidade, ter-se-á a desconsideração completa do edital e contratos, violando frontalmente à legislação atinente a matéria. Tratase de comprovação da verossimilhança das alegações”. Quanto ao perigo de dano, defenda que “resta comprovado pelo fato de que, caso a r. decisão saneadora não seja suspensa, a prova pericial tramitará utilizando pontos controvertidos e premissas equivocadas e ilegais, culminando em um laudo pericial, necessariamente, sem qualquer utilidade e validade”. Com base nesses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo, para suspender os autos principais até o julgamento final do presente recurso. Preparo regular (ID 41761106/07). É o relatório. Decido. No caso em comento, o deferimento de produção de prova pericial, para que se possa constatar eventual supervaloração das revisões tarifárias praticadas em detrimento do estudo da FGV, não importa, por si só, em medida de urgência que autorize o manejo deste recurso de fundamentação estrita. No caso, o juízo de primeiro grau, valendo-se de prerrogativa que a lei processual lhe defere por ser ele o destinatário da prova, entendeu ser necessária a prova pleiteada, já que deve haver um estudo técnico que viabilize ao Juízo os parâmetros de diferença de valores. Sendo assim, não observo, das razões recursais, nenhuma urgência que possa causar prejuízos a marcha processual – e aos direitos vindicados na origem – que autorize a abertura desta via recursal, sendo deferida a parte a possibilidade de suscitar eventualmente o tema em sede de preliminar de apelação, caso entenda que este deferimento lhe causou prejuízos, na forma do permissivo estampado no art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido cito o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739678-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FABIO MELO FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA e FRANCO SOLON FERREIRA AGRAVADO(S) LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA e MARIA NAZARETH MARTINS PINTO Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISAO MANTIDA. 1. Inexiste previsão no rol do art. 1.015 do CPC a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. No caso, também não incidiria as disposições do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Isso porque, resta claro que a insurgência recursal aviada pela parte Agravante, não se vislumbra risco de qualquer prejuízo com o adiamento da possibilidade de impugnação nas razões de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1311350, 07396781420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de janeiro de 2023